Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-07.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas e Desacato – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de dezenas de porções de crack em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – O delito de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas e Desacato – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de dezenas de porções de crack em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – O delito de desacato é compatível com as disposições do Pacto de San José da Costa Rica – Liberdade de expressão que encontra limites, como quaisquer direitos fundamentais individuais – Condenações mantidas – Pena-base bem exasperada em 1/5 quanto ao delito de tráfico de drogas ante a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Pena do delito de desacato fixada em seu patamar mínimo – Regime inicial fechado mantido quanto à pena de reclusão – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500116-07.2019.8.26.0570, da Comarca de Cananéia, em que é apelante LUIZ
GUSTAVO GOMES DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
2
Voto no 15132
Apelação n. 1500116-07.2019.8.26.0570
Comarca de Cananéia
Apelante: Luiz Gustavo Gomes dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Thiago Zampieri da Costa
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas e Desacato Provas
suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas
Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de dezenas de porções de crack em poder do acusado
Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os
entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros O delito
de desacato é compatível com as disposições do Pacto de San José
da Costa Rica Liberdade de expressão que encontra limites,
como quaisquer direitos fundamentais individuais Condenações
mantidas Pena-base bem exasperada em 1/5 quanto ao delito de
tráfico de drogas ante a quantidade e a natureza do entorpecente
apreendido Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o
acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida Pena do
delito de desacato fixada em seu patamar mínimo Regime inicial
fechado mantido quanto à pena de reclusão Impossibilidade da
fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis
com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
LUIS GUSTAVO GOMES DOS REIS e FLÁVIA
PONTES CUNHA foram condenados a cumprirem as penas de 06 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e a pagarem o valor correspondente a 550 dias-
multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
3
no 11.343 de 2006, bem como à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao disposto no artigo 331, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu Luís Gustavo apela, pleiteando a sua
absolvição por insuficiência de provas, enquanto a ré Flávia conformou-se com a
sentença condenatória.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 08 de março de 2019, por
volta das 23,00 horas, na Rua Paulo Gomes no 495, cidade de Cananéia, LUIZ
GUSTAVO GOMES DOS REIS e FLÁVIA PONTES CUNHA transportavam, para
entrega a consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso líquido de 1,2
gramas, e trinta e duas porções de crack, com peso líquido de 4,6 gramas.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e
local os acusados desacataram funcionários públicos no exercício de suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
4
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo ocupado pelos réus e decidiram
interceptá-lo, localizando porções de crack e de maconha em seu interior, além da
quantia de R$ 109,20.
Após a abordagem pelos policiais militares, os réus
passaram a ofendê-los, chamando-os de “filhos da puta mentirosos”.
Por isso os acusados foram presos em flagrante e
encaminhados ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial
e optaram por permanecerem em silêncio.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes maconha e cocaína.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Henrique Basso
e Ivan Santana deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram o acusado Luís Gustavo entregar algo a um usuário de entorpecentes, de
modo que decidiram acompanhar o veículo conduzido por ele e interceptá-lo.
Disseram ainda que foi localizada uma quantia em poder do acusado, enquanto as
porções de crack e de maconha encontravam-se escondidas nas vestes da ré Flávia.
Esclareceram também que os acusados os ofenderam durante a abordagem, quando
os chamaram de “mentirosos” e “filhos da puta”.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão dos acusados são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
5
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Interrogados em Juízo, os réus admitiram a propriedade
de uma porção de crack e de uma porção de maconha, mas alegaram que estas se
destinavam aos seus consumos. Negaram, contudo, a propriedade das demais
porções de crack e alegaram que as ofensas aos policiais militares foram proferidas
em um instante de cólera, eis que haviam sido agredidos.
Contudo, a despeito da negativa dos acusados, os
elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria
dos crimes de tráfico de drogas e de desacato.
Os
policiais
militares
prestaram
depoimentos
harmônicos em ambas as fases da investigação, mencionando que os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
6
transportavam mais de trinta porções de crack, além de uma porção de maconha, e
que ambos os ofenderam durante a abordagem.
E não bastasse a quantidade de droga apreendida,
incompatível com à alegada destinação ao consumo pessoal, os policiais militares
esclareceram que os réus foram observados em atitude típica de traficância, quando
entregaram algo a um usuário de entorpecentes.
É importante salientar ainda que a condição de usuário
de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio
ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o
usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.
De outra parte, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Desta
forma,
a
relevante
quantidade
de droga
apreendida, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros, não parecendo
crível que os réus mantivessem a disposição tal quantidade de crack e de maconha,
na via pública, para consumo próprio.
O crime de desacato também está caracterizado, pois
evidente a vontade livre e consciente dos acusados em proferirem palavras
injuriosas, em desprestígio à função dos agentes públicos.
Aliás, não há que se falar na atipicidade do delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
7
desacato ou ainda de incompatibilidade entre este crime e o artigo 13 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada
pelo Decreto no 678/1992.
É importante destacar que o direito à liberdade de
expressão, consignado no referido Pacto, também está insculpido na Constituição
Federal, em seu artigo 5o, inciso IX, mas como qualquer outro direito fundamental,
não tem caráter absoluto.
A propósito, a própria Convenção Americana limita a
livre manifestação do pensamento quando estiver em conflito com outros direitos
fundamentais, ao prever em seu artigo 13.2: “O exercício do direito previsto no
inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades
ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias
para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) a
proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral
públicas”.
Bem por isso, fere a razoabilidade admitir manifestações
com o propósito de humilhar e menosprezar o servidor público, no exercício de suas
funções, pois a toda evidência se está diante de violação de direito alheio, e a
conduta fere diretamente a honra e a moral dos funcionários públicos, e até mesmo a
imagem da própria Administração Pública.
Outrossim, em recente decisão, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o crime de desacato é uma proteção adicional dos agentes
públicos contra “ofensas sem limites” perpetradas por particulares, o que não
afronta à liberdade de expressão, eis que ao cidadão é dada a livre manifestação do
pensamento, desde que essa seja realizada com civilidade e educação (STJ, Terceira
Seção, Habeas Corpus 379.269/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
8
Destarte, as condenações eram mesmo de rigor.
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal,
em 06 anos de reclusão e 550 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento
na natureza e na quantidade das drogas apreendidas.
Tal exasperação é adequada, eis que atende aos
requisitos previstos no artigo 42 da Lei no 11.343 de 2006 o acusado estava de
posse de mais de trinta porções de crack, substância de elevado poder deletério, e
causadora de consequências devastadoras para os seus usuários.
Observo ainda que a pena pecuniária deveria ter sido
fixada no patamar de 600 dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de
liberdade, mas esta fica mantida ante o conformismo do representante do Ministério
Público.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, porque ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Por fim, era mesmo inaplicável ao caso o redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, mesmo porque o
envolvimento reiterado do acusado com o comércio de entorpecentes está bem
demonstrado - responde a outra ação penal pela prática de delito semelhante ao dos
autos, quando foram apreendidas dezenas de porções de crack, de cocaína e de
maconha em seu poder.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
9
ESPECIAL. TRAFICO DE DROGAS. ALMEJADA APLICAÇÃO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
NÃO
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada violação aos artigos 5°, XLVI, LV, LVII e
93, IX da CF, observo a inviabilidade da apreciação por esta
Corte de Justiça, porquanto a competência para tanto, conforme
expressa disposição da própria Constituição Federal, é do
Supremo Tribunal Federal. 2. Como é cediço, o § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006 permite que as penas do crime de tráfico de
drogas sejam reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. A
Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n.
1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, na esteira
de orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento
no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso
podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por
indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Isto se
dá porque, a despeito de a jurisprudência não admitir que se
valorem negativamente inquéritos e ações penais em curso, na
primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, para
agravar a pena-base do réu, sua utilização para averiguar se o
réu se dedica a atividades criminosas, no momento da aplicação,
ou não, do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não
implica em majoração indevida de pena imposta, mas apenas
avaliação do preenchimento de requisitos legais para a concessão
de um benefício. (...) 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 1682535/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/05/2020, DJe 02/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
10
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de
no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes,
que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização
criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao
“traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da
individualização da
pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória,
facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de
forma fundamentada.
Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento da
causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que não
fazem da narcotraficância o meio de vida.
Em relação ao delito de desacato, a pena-base foi fixada
no mínimo legal de 06 meses de detenção a míngua de maus antecedentes e assim se
tornou definitiva, ausentes outras causas modificativas.
Deste modo, considerado o concurso material de
infrações, a pena tornou-se definitiva em 06 anos de reclusão e 550 dias-multa em
seu mínimo unitário, e 06 meses de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
11
O regime inicial aberto fica mantido para a pena de
detenção, considerada a primariedade do acusado e a quantidade de pena imposta.
Por outro lado, quanto à pena de reclusão, fica mantido o
regime inicial fechado, pois entendo descaber a fixação de regime diverso para
início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade
do crime.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
12
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu
sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada
por um revés de complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
13
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua
sobrevivência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-07.2019.8.26.0570 -Voto no 15132
14
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes -
como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator